Tribunal: TJMT
Processo: 1007596-11.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007596-11.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), BRENO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 064.039.771-99 (APELANTE), HERICSON EDWARD PINHEIRO - CPF: 050.254.399-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON COLONHESE BASSO - CPF: 037.180.891-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIELLE CAROLINE MONTEIRO GOMES - CPF: 052.228.211-37 (VÍTIMA), ISABELA BONFIM DOS SANTOS - CPF: 052.871.391-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIELLE CAROLINE MONTEIRO GOMES - CPF: 052.228.211-37 (APELADO), TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO), TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.

129,§ 9o, DO CÓDIGO PENAL

– RECURSO DA DEFESA –

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA FALTA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO –

PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA –– ART. 109 INCISO VI DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 03 (TRÊS) MESES

– RECORRENTE MENOR DE 21( VINTE UM ) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – ART. 115 DO CP -

LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA E DECLARADA A

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ( ART. 107, IV DO CP.)

– MÉRITO PREJUDICADO.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base na pena infligida na sentença condenatória.

O lapso prescricional, em razão da menoridade relativa do apelante à época do fato, deve ser contado pela metade (art.115 do Código Pena.)

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela
prescriçã
o
da pretensão punitiva estatal,

pelo reconhecimento da extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP.)

R E L A T Ó R I O

Trata – se de recurso de apelação criminal interposto por Breno Martins de Oliveira, contra decisão proferida pelo Juízo da 1o Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 1007596-11.2020.8.11.0042, a qual julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código

Penal impondo – lhe a pena de 03(três) meses de detenção, regime inicial aberto (Sentença - Id.-.217406902).

Não se conformado com os termos da sentença, Breno Martins de Oliveira, interpôs recurso de apelação. Em suas razões,
o apelante requer a reforma da sentença, condenatória

para que seja absolvido, da acusação quanto ao suposto ilícito de lesão corporal, (art.129, § 9o) sob alegação de falta de provas, bem como ausência de dolo, com fulcro no artigo386, VII, do Código Processo Penal (Id.217406918).

Em resposta, a Promotoria de Justiça refuta a tese da defesa, manifestando pelo não provimento do recurso da apelação,

mantendo -se inalterada a sentença no tocante à condenação do acusado no artigo 129, § 9o do Código Penal. (Id. 217406928).

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lama, manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id.225436674), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO – INADMISSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”

Posteriormente, a Procuradoria Geral de Justiça através do procurador de justiça Dr. Jorge da Costa Lama, manifestou – se pela prescrição da pretensão punitiva retroativa e declaração da extinção da punibilidade do apelante, (Id. 226131181).

É o relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Breno Martins de Oliveira, busca a reforma da sentença,

para que seja absolvido da acusação suposto ilícito de lesão corporal, sob alegação de falta de provas, bem como ausência de dolo, com fulcro no artigo386, VII, do Código Processo Penal.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

reconhecimento da perda do direito de punir do Estado pelo decurso de tempo superior ao previsto em Lei, considerando-se a pena fixada na sentença condenatória.

De elementar conhecimento que a prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1o, CP).

O apelante nasceu em

(07/02/2000) (Id.217406823), os fatos ocorreram em

13/12/2020

e a sentença foi prolatada

(19/07/2023),

de modo que alcançado pela redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

Assim, o prazo prescricional considerando-se a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção fixada na sentença, é de 01 (um) ano e 06(seis) meses, nos termos do art. 109, inc. VI, e art. 115, ambos do CP

A denúncia foi recebida em

23/04/2021

(Id. 217406825, p.37),

seguindo a tramitação processual sem intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença em
19/07/2023
(Id.217406902).

Assim, verifica-se o decurso do lapso prescricional entre o recebimento da denúncia

(23/04/2021), e a publicação da sentença condenatória (19/07/2023),

sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado, tendo em vista que o período transcorrido foi de 02. (Dois) anos e 02(dois) meses e 26(vinte e seis) dias.

Com o reconhecimento a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o recurso defensivo, com relação a pretensão de isenção de custas processuais.

Pelo exposto, acolho a preliminar de prescrição suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça e, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V, c/c os artigos 110, §1o, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do

apelante

Breno

Martins de Oliveira,

em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da

ação penal no

1007596-11.2020.8.11.0042,

que tramitou pela

1o Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024